Tribunal: TJES
Processo: 0006674-90.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
A
PELAÇ
ÕES CRIMINAIS – ROUBO – MULTIRREINCIDÊNCIA - DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE
–
REGIME INICIAL FIXADO COM JURIDICIDADE -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
Não há ausência de juridicidade na postura judicante adotada pelo juízo que, deparando-se com a multirreincidência, diante de 04 condenações pretéritas em desfavor do sentenciado, considerou uma delas para aumentar a pena-base, outra para neutralizar a circunstância atenuante relativa a confissão, e as demais para aumentar a pena na segunda fase do processo de dosimetria.

- De se ressaltar que a pena-base fora aumentada seguindo sugestionado critério emanado do STJ, de implementação da fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e máxima do tipo penal infringido, à luz da circunstância judicial negativa relativa aos antecedentes.

2.
Destaque-se, ainda, que o aumento na segunda fase da dosimetria poderia ser até um pouco mais intenso, mas na ausência de insurgência do
Parquet
quanto a este ponto, quanto a este pormenor do capítulo da sentença, não há que se falar em reforma para prejudicar.

3.
Pena-base aplicada de forma regular; deve ser mantida a pena intermediária, e que a pena definitiva, alfim aplicada no importe de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte|) dias, se projeta com juridicidade e razoabilidade, inclusive atentando-se para aspectos como os de ressocialização, retribuição, efetividade.

-
A busca por pena intensa não é o meio mais adequado para o alcance do remédio da ressocialização, que deve ser implementado, deve ser ministrado com a observância da legalidade, da ponderação, da razoabilidade, dentro daquilo que é razoável diante do caso concreto.

4.
As pretensões do sentenciado também não devem ser atendidas em sede de recurso.

Inaplicável a aplicação de atenuante, a permitir a diminuição da pena-base, em razão da múltiplas condenações pretéritas vislumbradas, e é de pleno conhecimento o que fora fixado pelo STJ na seara dos repetitivos:
“
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
.

E mesmo que assim não fosse: O
reconhecimento d
e
atenuante não se projeta
para reduzir a pena-base em patamar abaixo do mínimo legal,
conforme os termos da súmula 231 do STJ.

Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas
que, não obstante, continua vigente
e aplicável.

5.
O
regime inicial fechado para fins de cumprimento de pena fora fixado de forma regular. Mesmo diante de pena definitiva que não excede oito anos de reclusão, a fixação do regime semiaberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
. (art. 33, parágrafo §2°, alínea b, do Código Penal).

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

6
.
Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006674-90.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DOUGLAS WERNESBACH LEPPAUS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
A
PELAÇ
ÕES CRIMINAIS – ROUBO – MULTIRREINCIDÊNCIA - DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE
–
REGIME INICIAL FIXADO COM JURIDICIDADE -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
Não há ausência de juridicidade na postura judicante adotada pelo juízo que, deparando-se com a multirreincidência, diante de 04 condenações pretéritas em desfavor do sentenciado, considerou uma delas para aumentar a pena-base, outra para neutralizar a circunstância atenuante relativa a confissão, e as demais para aumentar a pena na segunda fase do processo de dosimetria.

- De se ressaltar que a pena-base fora aumentada seguindo sugestionado critério emanado do STJ, de implementação da fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e máxima do tipo penal infringido, à luz da circunstância judicial negativa relativa aos antecedentes.

2.
Destaque-se, ainda, que o aumento na segunda fase da dosimetria poderia ser até um pouco mais intenso, mas na ausência de insurgência do
Parquet
quanto a este ponto, quanto a este pormenor do capítulo da sentença, não há que se falar em reforma para prejudicar.

3.
Pena-base aplicada de forma regular; deve ser mantida a pena intermediária, e que a pena definitiva, alfim aplicada no importe de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte|) dias, se projeta com juridicidade e razoabilidade, inclusive atentando-se para aspectos como os de ressocialização, retribuição, efetividade.

-
A busca por pena intensa não é o meio mais adequado para o alcance do remédio da ressocialização, que deve ser implementado, deve ser ministrado com a observância da legalidade, da ponderação, da razoabilidade, dentro daquilo que é razoável diante do caso concreto.

4.
As pretensões do sentenciado também não devem ser atendidas em sede de recurso.

Inaplicável a aplicação de atenuante, a permitir a diminuição da pena-base, em razão da múltiplas condenações pretéritas vislumbradas, e é de pleno conhecimento o que fora fixado pelo STJ na seara dos repetitivos:
“
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
.

E mesmo que assim não fosse: O
reconhecimento d
e
atenuante não se projeta
para reduzir a pena-base em patamar abaixo do mínimo legal,
conforme os termos da súmula 231 do STJ.

Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas
que, não obstante, continua vigente
e aplicável.

5.
O
regime inicial fechado para fins de cumprimento de pena fora fixado de forma regular. Mesmo diante de pena definitiva que não excede oito anos de reclusão, a fixação do regime semiaberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
. (art. 33, parágrafo §2°, alínea b, do Código Penal).

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

6
.
Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Preclaros Desembargadores, Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de 02 (duas) Apelações Criminais, interpostas, uma pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e outra por
DOUGLAS WERNESBACH LEPPAUS,
todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do denunciado/recorrente pela prática do crime de roubo praticado em concurso de pessoas.

Também como dito, as insurgências se voltam especificamente em face da dosimetria efetivada na instância antecedente.

O
Parquet
destaca que, em se tratando de réu multirreincidente, a maioria das condenações pretéritas deveriam ser observadas e empregadas na primeira fase da dosimentria, para fins de aumento da pena-base, e não na segunda fase do processo dosimétrico.

Por sua vez o sentenciado/recorrente destaca ser possível a aplicação de atenuante para implementar pena-base aquém do mínimo legal, e ainda sustenta que a imposição de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena é medida que se impõe.

Pois bem.

A denúncia narra crime de roubo de uma bolsa contendo pertences de uma vítima, praticado em concurso de pessoas, e que por intermédios de populares os bens foram recuperados logo após a prática delitiva.

In casu
, não detecto ausência de juridicidade na postura judicante adotada pelo juízo que, deparando-se com a multirreincidência, diante de 04 condenações pretéritas em desfavor do sentenciado, considerou uma delas para aumentar a pena-base (maus antecedentes), outra, para neutralizar a circunstância atenuante relativa a confissão, e as demais para aumentar a pena na segunda fase do processo de dosimetria.

De se ressaltar, por relevante que se perfaz, que a pena-base fora aumentada seguindo o sugestionado critério emanado do C. STJ, de implementação da fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre penas mínima e máxima do tipo penal infringido, à luz da referenciada circunstância judicial relativa aos antecedentes.

Destaque-se, ainda, que o aumento na segunda fase da dosimetria poderia até ser um pouco mais intenso, mas na ausência de insurgência do
Parquet
quanto a este ponto, quanto a este pormenor do capítulo da sentença, não há que se falar em reforma para prejudicar.

Entendo que, portanto, que a pena-base fora aplicada de forma regular; que deve ser mantida a pena intermediária, e que a pena definitiva alfim aplicada, no importe de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, se projeta com juridicidade e razoabilidade, inclusive atentando-se para aspectos como os da ressocialização, retribuição, efetividade.

Tudo isto sem nos esquecer que a busca por pena intensa não é o meio mais adequado para o alcance do remédio da ressocialização, que deve ser implementado, deve ser ministrado com a observância da legalidade, da ponderação, da razoabilidade, dentro daquilo que é razoável diante do caso concreto.

Em trato continuativo ressalto que as pretensões do sentenciado também não devem ser atendidas em sede de recurso.

Inaplicável a aplicação de atenuante, a permitir a diminuição da pena base, em razão da múltiplas condenações pretéritas vislumbradas, e é de pleno conhecimento o que fora fixado pelo STJ na seara dos repetitivos:
“
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
.

É o caso dos autos.

E mesmo que assim não fosse: O
reconhecimento d
e
atenuante não se projeta
para reduzir a pena-base em patamar abaixo do mínimo legal,
conforme os termos da súmula 231 do STJ.

Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas
que, não obstante, continua vigente
e aplicável.

No que se refere ao regime inicial fechado para fins de cumprimento de pena, também neste ponto a sentença não merece retoques, haja vista que mesmo diante de pena definitiva que não excede oito anos de reclusão, a fixação do regime semiaberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

Assim, o regime inicial fechado fora fixado com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea b, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu reincidente.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

À de luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

É como me manifesto.

Desa. VAIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)